Tribunal: TCU
Processo: 010.004/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que expediu determinações à embargante em processo de tomada de contas especial instaurado em atendimento a deliberações prolatadas em processo de levantamento de auditoria realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras da Refinaria Abreu e Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) ao Acórdão 1133/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para o fim de tornar insubsistente o subitem 9.1.3.4 do Acórdão 1133/2023-TCU-Plenário , mantendo inalterados os demais; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.